Tribunal: STF
Processo: HC 260962
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ por meio da qual indeferido pleito de medida cautelar.



    2. A parte agravante sustenta configurada ilegalidade evidente a justificar a admissibilidade da impetração e postula a impronúncia ou a desclassificação do delito, uma vez ausente “certeza inequívoca sobre o dolo”.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior que indefere medida cautelar, sob pena de ficar configurada indevida supressão de instância. Súmula 691/STF.



    5. No caso concreto, não foi identificada ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.